Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722619-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: ARTUR CLIMACO FRAZAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal de urgência, interposto por FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA em face de ARTHUR CLIMACO FRAZÃO ante decisões do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0034113-20.2014.8.07.0001, indeferiu pedido para proceder à penhora diretamente na folha de pagamento do Agravado, por entender ser valor oriundo de verba salarial, nos seguintes termos (ID 93564363 na origem): Inicialmente, certifique-se o retorno do mandado de intimação expedido ao ID 90268641. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 92980225. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 94507451), rejeitados (ID 9487056). Em suas razões, a Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de execução proposta em 15/9/2014 com o fim de obter a recuperação do crédito apurado à época em R$ 95.382,09, decorrente do contrato de empréstimo simples celebrado com o Agravado e por este inadimplido; (ii) vem enfrentando dificuldades em recuperar o crédito oferecido, pois, mesmo regularmente citado, o Agravado não realizou o pagamento nem justificou a impossibilidade de fazê-lo; (iii) realizadas as consultas disponíveis ao Judiciário, o resultado do Renajud foi infrutífero e o SisbaJud permitiu bloquear apenas R$ 1.589,09 (ID 85468746); (iv) o resultado via InfoJud (ID 84679143) permitiu a descoberta de rendimentos do Agravado suficientes a permitir que sua constrição parcial sirva para amortizar da dívida, ainda que a longo prazo; (v) segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, Ano-Calendário 2019 (ID 85468781 - Pág. 2), o Agravado obteve do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) rendimentos totais de nada menos que R$ 51.430,16, equivalente a rendimento mensal de R$ 4.285,87; (vi) o valor encontrado equivale a valor quatro vezes superior a salário-mínimo vigente na mesma época, mais que suficiente para garantir a dignidade do Executado e ainda quitar pouco a pouco a dívida; (vii) há provas nos autos (ID 29674153 - Págs. 68-83) a demonstrar que, em 2014, o Agravado livremente pactuou com a credora a amortização do débito em parcelas de R$ 807,26, o que equivalia, em 31/12/2019, a R$ 1.068,45 (ID 92980227); (viii) por meio do contrato ora executado, o Agravado havia se comprometido a amortizar o empréstimo contraído mediante desconto consignado com parcelas equivalentes a 25% do valor bruto de sua remuneração, denotando capacidade financeira suficiente para promover o adimplemento da dívida, ainda que mediante pagamento de parcelas a perder de vista; (ix) a decisão agravada indeferiu o pedido, ensejando a oposição de embargos de declaração, no sentido de (a) pleitear efetivação da penhora dos R$ 1.589,09 (ID 85468746) bloqueados via SisbaJud, de modo a transferi-lo para a conta desta Exequente, além de (b) obter manifestação judicial atinente à interpretação conferida ao art. 833, IV, do CPC, por ter sido rejeitado o pedido de penhora formulado por esta Exequente sem se ater ao fato de que tal pleito está arrimado no posicionamento firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.582.475/MG; (x) houve negativa de prestação jurisdicional; (xi) a decisão frustrou a efetividade do processo de execução ao recusar a realização de penhora sobre os rendimentos do Executado, conforme autoriza o art. 833, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ; (xii) é preciso levar em consideração a garantia constitucional da duração razoável do processo e das demais garantias legais invocadas para se extrair 15% dos rendimentos brutos apontados no InfoJud de modo a finalmente se tornar efetivo o processo de execução; (xiii) todo o crédito que for recuperado neste processo se converterá em reservas previdenciárias que garantirão o pagamento dos benefícios administrados por esta entidade fechada de previdência complementar credora, no cumprimento de um direito social que também perdurará por décadas, conforme preveem o caput do art. 202 da CF7 e o art. 18 da LC no 109/2001. Pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar a penhora sobre os vencimentos auferidos pelo Agravado junto ao FRGPS, em valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre a sua renda mensal bruta (inclusive 13o), abrangendo inclusive a pensão a ser futuramente paga aos seus sucessores incidindo mediante descontos mensais até que seja integralmente quitado o quantum debeatur atualizado monetariamente e acrescido dos consectários legais, além de determinar ao INSS, gestor do FRGPS, que proceda os descontos necessários sobre o contracheque do Executado, depositando-os em conta judicial vinculada. Subsidiariamente, requer seja concedida tutela de urgência – inaudita altera parte - por conta da negativa de prestação jurisdicional verificada, determinando-se o retorno dos autos para que seja prolatada nova decisão que aprecie os embargos declaratórios da Agravante. Alega que o processo tramita há quase sete anos sem que se tenha resultado prático minimamente aceitável, sobretudo pelo fato de o quantum debeatur já atingir R$ 202.872,40. Também invoca a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo. No mérito, a reforma da decisão. Requer que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil sejam realizadas exclusivamente em nome de Jorge Pires Faim Faiad (OAB/DF no 15.033). A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (ID 27298360). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27298360). DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal de urgência, interposto por FIPECq – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA em face de ARTHUR CLIMACO FRAZÃO ante decisões do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0034113-20.2014.8.07.0001, indeferiu pedido para proceder à penhora diretamente na folha de pagamento do Agravado, por entender ser valor oriundo de verba salarial. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido para proceder à penhora diretamente na folha de pagamento do Agravado, trazendo como pano de fundo discussão sobre a (im)penhorabilidade de verba salarial. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate discussão sobre (i) a penhorabilidade de verba salarial; (ii) aparente ausência de manifestação judicial, consistente em negativa de prestação quanto à interpretação conferida ao art. 833, IV, do CPC; (iii) posicionamento firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.582.475/MG; (iv) frustração da efetividade do processo de execução; (v) necessidade de se observar a garantia constitucional da duração razoável do processo e das demais garantias legais, tenho entendido, a respeito do tema, que o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. De fato, o Artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. É cediço que Superior Tribunal de Justiça esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto, acrescentando que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Porém, entendo que o entendimento esposado em nível de Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – cerne do paradigma sobre a relativização - não possui caráter vinculativo, de modo que, no caso em tela, em um primeiro plano de análise própria dessa cognição sumária, não parece se sustentar a tese de negativa de prestação jurisdicional alegada pelo Agravante diante de uma decisão que, de fato, foi-lhe desfavorável. Além disso, torna-se necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessas expressões natureza avaliatória, que demanda demarcação do conteúdo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha a Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a possibilidade de se realizar a penhora, ao atrelar a relativização ao mínimo existencial ou dignidade não logrou êxito, nesse aspecto, em apresentar elementos que corroborem documentar essa situação, tendo em vista a insubsistência, no caso concreto, de parametrizadores do que, de fato, constitui mínimo para a mantença do Agravado. No que diz respeito ao perigo de dano, entendo que igualmente a Agravante não satisfez o requisito, pois, muito embora tenha alegado que o processo tramita há quase sete anos sem que se tenha resultado prático minimamente aceitável, sobretudo pelo fato de o quantum debeatur já atingir R$ 202.872,40, não aponta perigo concreto que possa se firmar como temeridade, o mesmo se dizendo em relação a assegurar o resultado útil do processo. Ao contrário, a medida constitui mecanismo de evitar dano reverso a que poderia se sujeitar a parte agravada, de modo que a Agravante pode aguardar o deslinde do julgamento do mérito do presente agravo. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, a penhora incidental, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Além disso, a qualquer tempo poderá ser revertida a decisão e, se for o caso, incidir eventual constrição. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de Jorge Pires Faim Faiad (OAB/DF no 15.033), ressalvando, contudo, eventuais impossibilidades atinentes ao sistema do PJe que impeçam tal providência. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2021 14:47:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador